Tribunal: TJDFT
Processo: 0722605-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722605-53.2025.8.07.0000 RECORRENTE: BRIANI LINS MONTEIRO DE SOUZA COUTO, FABIANO LINS MONTEIRO DE SOUZA RECORRIDO: CAPITAL STEAK HOUSE FRANQUEADORA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE BENS. PENHORA. SUSPENSÃO DE ATOS DE DISPOSIÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de declaração de ineficácia de atos jurídicos por suposta fraude à execução e requerimento de penhora de bens e utilização do sistema SISBAJUD em face de terceiro, nos autos de cumprimento de sentença. 2. O recorrente alega que os executados, cientes da execução, desde 2019, alienaram bens com o intuito de esvaziar o patrimônio e frustrar a efetividade da tutela jurisdicional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Está em discussão consiste se os atos de alienação e integralização de bens praticados pelos executados configuram fraude à execução, autorizando a suspensão dos efeitos dos negócios jurídicos e a penhora dos bens. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O CPC, no art. 792, IV, considera fraude à execução a alienação de bens quando, ao tempo da transação, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. 5. A jurisprudência do STJ (AgInt no REsp n. 1.885.750/AM) exige, além da insolvência, prova da má-fé do terceiro adquirente para configurar a fraude. 6. No caso em exame, os atos de alienação foram praticados após a citação válida dos devedores, com potencial de reduzi-los à insolvência. 7. A sobrepartilha do imóvel rural (Matrícula n. 22.360) e sua integralização em empresa da qual os executados são sócios revela tentativa de blindagem patrimonial. 8. A alienação do imóvel urbano (Matrícula n. 105.141) ocorreu sem alusão à demanda executiva, indicando má-fé ou negligência grave do adquirente. 9. A ausência de registro formal do imóvel de Matrícula n. 233.190 não impede a penhora, pois a sucessão opera-se automaticamente (art. 1.784 do CC). 10. A não localização de bens penhoráveis confirma o estado de insolvência dos devedores. 11. O periculum in mora está presente, diante da possibilidade de dissipação patrimonial e frustração da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Agravo de Instrumento provido. Unânime. Tese de julgamento: "1. A alienação de bens após a citação válida em ação executiva capaz de reduzir o devedor à insolvência configura fraude à execução. 2. A ausência de registro formal não impede a penhora de bem transmitido por sucessão. 3. A má-fé ou negligência do terceiro adquirente autoriza a declaração de ineficácia do negócio jurídico em relação à execução.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 792, IV; e 1.025, III; CC, art. 1.784; e Lei n. 8.009/1990, art. 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 375, AgInt no REsp n. 1.885.750/AM; e TJDFT, Acórdãos 1998266, 0707578-30.2025.8.07.0000; 1982426, 0722063-69.2024.8.07.0000; e 1663064, 0713682-40.2022.8.07.0001. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 792 do Código de Processo Civil e ao enunciado 375 da Súmula do STJ, sustentando que compete ao credor o ônus da prova, no sentido de demonstrar o conhecimento do terceiro adquirente acerca de demanda judicial capaz de levar o alienante à insolvência, não podendo ser presumida a má-fé. Menciona afronta ao Tema 243 do STJ. Nesse aspecto, aponta divergência com julgado da Corte Superior; b) artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal, por entender que a turma julgadora extrapolou o rol taxativo previsto no artigo 792 do CPC, em clara ofensa ao princípio da legalidade; c) artigo 506 do CPC, indicando ofensa a direito de propriedade de terceiro não integrante da relação processual, o que configura um atalho processual ilegal. Aponta, ainda, afronta à Lei 6.015/1973, embora não tenha indicado o dispositivo legal tido como malferido, defendendo que houve a relativização da fé pública que emana da matrícula do imóvel. Requer a inversão dos ônus sucumbenciais. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Registre-se, preliminarmente, que a parte recorrente foi intimada a regularizar a representação processual (ID 77989487), ônus do qual não se desincumbiu, em razão de ter juntado aos autos apenas os substabelecimentos de IDs 77919809 e 78023300. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76 c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato, atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". A respeito da matéria, confira-se: “A ausência de procuração ou cadeia completa de substabelecimento dentro do prazo legal impede o conhecimento do recurso, conforme Súmula 115 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.963.206/RJ, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Ainda que fosse possível superar o referido óbice, melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada ofensa ao artigo 792 do Código de Processo Civil e em relação ao suposto dissenso jurisprudencial sobre o tema. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “No caso em exame, considero que os atos de alienação foram praticados pelos devedores após a citação válida em ação executiva capaz de reduzi-los à insolvência. Também se mostra claro que a compra de um dos bens por terceiro não observou os mínimos critérios que se exige em um negócio jurídico de tal monta. (...) No mesmo sentido, a alienação do imóvel urbano de Matrícula n. 105.141 (Id. 7208590), ocorrida em 2020, após o início da execução e a inclusão dos herdeiros no polo passivo da relação processual, também se mostra, em princípio, incompatível com a boa-fé objetiva que deve nortear os negócios jurídicos, sobretudo em razão da ausência de alusão à existência da demanda executiva na escritura de compra e venda, o que, aliado à ausência de diligência mínima por parte do adquirente, pode configurar má-fé ou, ao menos, negligência grave” (ID 76797103). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.573.701/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Nesse sentido, entende a Corte Superior que “Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a controvérsia exige reexame de fatos e provas para infirmar a conclusão sobre a boa-fé do adquirente e a configuração de fraude à execução” (AREsp n. 2.674.044/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 28/11/2025). Quanto à apontada ofensa ao enunciado 375 da Súmula do STJ, o apelo tampouco merece seguimento, pois, “No âmbito restrito do recurso especial, não se permite a análise de alegação de ofensa a enunciado de súmula, conforme a Súmula n. 518 do STJ” (REsp n. 2.103.796/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). No que se refere à afronta ao Tema 243 do STJ, este não foi objeto de discussão pelo órgão julgador, de modo que incide o enunciado 282 da Súmula do STF. Igual óbice se aplica ao artigo 506 do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.927.951/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/11/2025, DJEN de 27/11/2025). Acerca da indicação genérica de ofensa à Lei 6.015/1973, tampouco comporta seguimento o apelo, posto que “A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.179.530/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025). Por fim, não conheço dos pedidos de inversão dos ônus sucumbenciais e fixação dos honorários recursais, considerando que se tratam de pleitos que refogem à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Y2C